Tribunal: TJDFT
Processo: 0704538-62.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. DENÚNCIA POR CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA POR DOIS CRIMES DE RECEPTAÇÃO EM CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DE EMENDATIO LIBELLI. RECURSO DO RÉU. HIPÓTESE DE MUTATIO LIBELLI. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A denúncia que narra conduta de furto qualificado pela destreza, inclusive em sua capitulação, não pode lastrear condenação por receptação simples sem que sejam aplicadas as regras do artigo 384 do Código de Processo Penal, sob pena de nulidade da sentença. Na hipótese, o magistrado incidiu em mutatio libelli ao se utilizar do conjunto probatório colhido nas fases de inquérito e judicial para condenar o réu pelo crime de receptação, sem, no entanto, guardar correlação com a peça inicial acusatória, que não narrou tal conduta.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido para decretar a nulidade parcial da sentença, diante da violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença no tocante ao primeiro fato descrito na denúncia, determinando a remessa dos autos à vara de origem para a aplicação do artigo 384 do Código de Processo Penal, ficando prejudicadas as demais matérias constantes do recurso.